Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15723639, o exequente pugna pelo recálculo dos valores dos requisitórios em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Instado a se manifestar, o Distrito Federal informou que foi realizado o depósito dos valores atualizados e requereu a extinção do feito. É o breve relato. Decido. Conforme comprovam os documentos de ID 16205112, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de SEONY BRAZ TEIXEIRA, SÉRGIO ISSAMU YAMADA, SÉRGIO RIBEIRO DE SOUSA, SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA, SHIRLEY VIEIRA BUCAR, SHIRLEY REGINA DA SILVA, SÉRGIO FERNANDES FERREIRA, SELMA FRANCA DA SILVA e do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, razão pela qual não cabe o recálculo dos valores que foram homologados com a concordância do exequente, conforme consta na decisão de ID 11926636, transitada em julgado (ID 11926637). Assim, comprovada nos autos a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador